Tribunal: TJBA
Processo: 0504961-20.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504961-20.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELPORT TELEINFORMATICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

APELADO: LEONARDO FIUZA MOTA - ME

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito por abandono da causa, após o retorno de carta de intimação pessoal da autora com aviso dos correios indicando "ausente".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de extinção por abandono da causa quando a intimação postal da autora restou frustrada e não houve a tentativa de intimação por outros meios processuais.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

4. O retorno da carta de intimação com a anotação de "ausente" inviabiliza a presunção de ciência da autora sobre o ato que deveria praticar.

5. Diante da frustração da via postal, cabe ao juízo determinar o esgotamento de outros meios para a efetiva comunicação, como a intimação por oficial de justiça ou por edital, em observância ao princípio da cooperação.

6. A extinção prematura do processo, sem a certeza matemática da ciência da parte, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa fundamentada em intimação pessoal postal frustrada, sendo indispensável o esgotamento de outros meios de comunicação para certificar a inércia da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 10000204626980001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0504961-20.2018.8.05.0150
, em que é apelante
TELPORT TELEINFORMATICA LTDA - EPP
,
e apelado,
LEONARDO FIUZA MOTA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.